Tribunal: TJSP
Processo: 2285959-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
VOTO No 30543

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Ilegitimidade passiva dos Agravados declarada, extinguindo-se a execução em relação a eles. Condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Precedentes. Decisão mantida.

Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.